Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003206-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e processual penal. Agravo em Execução. Detração do período de prisão preventiva. Cômputo na fração para progressão de regime. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva do agravado sobre a fração para progressão de regime, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

Definir se o período de prisão provisória deve ser computado na fração para progressão de regime ou apenas abatido do total da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime, sobretudo quando “
se mostrar situação mais benéfica ao reeducando
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O tempo de prisão provisória deve ser computado na fração para progressão de regime, caso mais benéfico ao reeducando, à luz dos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da LEP e art. 42 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.12.2023; TJMT, NU 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.11.2017; TJMT, NU 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.9.2024; TJSP, AGEXPE NU 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 12.6.2021.

Doutrina relevante citada:

LIMA, Renato Brasileiro. Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1003206-51.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042) que detraiu o período de prisão preventiva do agravado BRUNO RIBEIRO DA SILVA sobre a fração para progressão de regime, decorrente de condenações unificadas por lesão corporal no ambiente doméstico, furto qualificado, roubos majorados e receptações a 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado -

art. 129, § 9º, art. 155, § 4º, III e IV, art. 157, § 2º, I e II, art. 180,
caput
, todos do CP- (https://seeu.pje.jus.br).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que
“o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação
”.

Pede o provimento para que
“o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 266969274).

BRUNO RIBEIRO DA SILVA pede pelo desprovimento (ID 266969279).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 266969280).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica, furto qualificado, roubo majorado e receptação [art. 129, §9º, art. 155, §4º, incisos III e IV, art. 157, §2º, incisos I e II, art. 180, caput, todos do Código Penal] – decisão que considerou a detração da fração para a progressão de regime – irresignação ministerial – pretendida retificação do cálculo de pena, a fim de que seja abatido o tempo de prisão preventiva da totalidade da pena – inviabilidade – o período que o réu esteve preso provisoriamente deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo ser contabilizado para todos os efeitos legais – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

276994359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, em 12.8.2024, o agravado requereu, em síntese, que
“os períodos de prisões preventivas (1 ano 11 meses e 1 dia), sejam abatidos do lapso para a progressão de regime, tendo em vista que ainda não os utilizou para auferir benefício em sede de execução (tendo iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade em 28.10.2022
” (SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042 – mov.101.1).

Em 22.11.2024, o Juízo da Execução Penal decidiu:

“[...] Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso versado, a prisão definitiva data de 28.10.2022, de modo que, os períodos de prisão anteriores, são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão. [...]

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto dos períodos afetos à prisão provisória, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência.[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 266969275)

Pois bem.

A controvérsia recai sobre a detração computada para a progressão de regime. No caso, o tempo de prisão preventiva do agravado [1 ano 11 meses e 1 dia] foi detraído da fração correspondente para progressão de regime (ID 266969275).

A Lei de Execução Penal disciplina benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único),
“sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena”
(LIMA, Renato Brasileiro. Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293).

Registre-se que, esta

e. Câmara entendeu que o período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime (TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023), sobretudo quando se mostrar
“situação mais benéfica ao reeducando”
(TJMT, NU 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2017).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva e determinou que o período de prisão provisória experimentado pelo agravado no bojo da ação penal [...] fosse abatido da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime, o que, como já dito, é mais benéfico ao agente, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal, não há como acolher o pleito ministerial.”
(NU 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.9.2024)

Essa posição jurídica
“se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta”
(TJSP, AGEXPE NU 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 12.6.2021).

Nesse contexto jurisprudencial, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recuso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025